Tribunal: TJDFT
Processo: 0712032-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712032-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PEREIRA MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por WILLIAM PEREIRA MONTEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de improbidade no 0701853-45.2021.8.07.0018 ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (agravado) contra ele, determinou o afastamento de suas funções como Policial Militar do Distrito Federal Eis o teor do decisum questionado (ID. 87294682 dos autos de origem): “(...) A princípio, é certo afirmar que a legislação de regência contempla o cabimento das tutelas provisórias nas ações de improbidade administrativa, conforme se extrai do art. 7o, caput e parágrafo único da Lei no 8.429/1992 e no art. 12 da Lei no 7.347/1985 (LACP). Com efeito, o texto normativo acima citado não contém em seu bojo qualquer limitação ao tipo de providência liminar que seria tida como cabível, pelo que vinga a possibilidade de invocar o dispositivo tanto para as medidas liminares cautelares como para as antecipatórias. Na adequação do quanto posto ao teor da lei de regência, assim dispõe a norma do artigo 20, parágrafo único da Lei 9429/92: Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Nessa conjuntura, em sendo viável para a causa o pedido cautelar, necessário nos atermos à constatação da presença dos requisitos gerais das tutelas e liminares, acrescido da imperiosa verificação de ser imprescindível ao resguardo da boa instrução processual, tal qual decidiu o e. TJDFT em precedentes que se adéquam ao caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. CARGO. EXERCÍCIO. AFASTAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. Existindo indícios da materialidade do fato ímprobo e da autoria, deve ser recebida a petição inicial da ação de improbidade administrativa, uma vez que, nesta fase, vigora o princípio in dubio pro societate ((REsp 1190244/RJ).Nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 8.492/92, é admissível o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, medida essa de natureza cautelar, portanto, reversível, que tem por fundamento a garantia da instrução processual e pode ser deferida sem a oitiva da parte contrária quando esta puder frustrar a eficácia de tal determinação. (Ácórdão 530554, 20110020109849AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 1/9/2011. Pág.: 129) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RESP. ACP POR ALEGADA CONDUTA ÍMPROBA. DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE DE ATO QUE IMPORTE EFETIVA AMEAÇA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A POSIÇÃO HIERÁRQUICA DO OCUPANTE DA FUNÇÃO NÃO É FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MEDIDA A QUE ALUDE O ART. 20 DA LIA. NA DEMANDA VERTENTE, O ARESTO APRESENTA MERAS COGITAÇÕES TEÓRICAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS À NORMAL CONDUÇÃO DA LIDE. MEDIDA DE AFASTAMENTO QUE DEVE SER EXCLUÍDA, CONSOANTE APONTOU A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se estão presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento do afastamento cautelar de agente público acusado de ato ímprobo previsto no art. 20, parág. único da LIA. 2. Sobre o tema, é assente na jurisprudência desta colenda Corte Superior de Justiça que o afastamento cautelar do agente público de sua função, com fundamento no art. 20, par. único da Lei 8.429/92, é medida excepcional, que somente se justifica quando o comportamento do agente, no exercício de suas funções, possa comprometer a instrução do processo (REsp. 1.197.807/GO, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.11.2013). 3. A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura (REsp. 929.483/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.12.2008). 4. A situação de excepcionalidade não se configura sem a demonstração de um comportamento do agente público que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência (REsp.993.065/ES, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 12.3.2008).g 5. É intolerável, do ponto de vista jurídico, que o ocupante de cargo público seja afastado de sua função sem que tenha incorrido em ato ameaçador da higidez instrutória ou, ao menos, sem que haja fundado temor de sua efetiva ocorrência. 6. A gravidade dos fatos imputados não deve ser tomada em consideração de forma isolada, sem que sejam respeitados os limites legais e o devido processo legal. 7. Menos ainda deve ser a posição hierárquica da função pública ocupada e os poderes decorrentes de seu exercício razões suficientes ao afastamento cautelar a que alude o art. 20 da LIA. Entender o contrário levaria à situação - que, logicamente, não foi a disposta legalmente - de que todo e qualquer agente público pudesse ser alvo dessa medida, pois é inerente ao munus público a existência de competências que, em maior ou menor grau, podem, em tese, gerar influências indevidas à instrução probatória da ação de improbidade. 8. Na origem, afirmou-se que a permanência do ora recorrente nas dependências privativas de funcionários, mormente diante do status que ocupava e o acesso ao sistema de dados informatizados evidentemente podendo obstar ou dificultar a coleta de provas a ser realizada no local de trabalho, bem como outras práticas ilícitas que podem ser encobertas e de qualquer modo a presença na repartição sempre podendo facilitar qualquer espúria interferência no processo, prejudicando a instrução processual (fls. 1.138/1.139). 9. Como se vê, o que se argumenta é que o implicado poderia interferir na instrução processual em decorrência das prerrogativas inerentes à função pública exercida - mas não há sequer a menção a indícios de que tenha ocorrido tal interferência - e que, portanto, o afastamento do titular é condição indispensável para que haja a cessação desse ato danoso à instrução do processo. Sem isso, o afastamento do cargo não se justifica. 10. Não lhe são imputados indícios de prática de destruição de provas, intimidação de testemunhas, deleção de dados informáticos, entre outros atos que possam, ao menos em tese, configurar fundado risco à instrução processual. 11. Por fim, os temores de risco à instrução - gize-se existentes, segundo os elementos do acórdão recorrido, apenas no plano abstrato - podem ser evitados por meio de outras medidas cautelares, como a produção antecipada de provas e a apreensão de documentos, de modo que o afastamento do cargo é de direito apenas se configurada a ineficácia de outras medidas assecuratórias. 12. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (AgInt no AREsp 625.262/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020) É verdade que a inicial é meticulosa no alinhamento das condutas tidas por ímprobas e incursão nos tipos da lei de improbidade administrativa, além de na especificação da prova referida a cada ato dos réus, na medida em que se faz alicerçada em farto compêndio documental e depoimentos obtidas no bojo procedimentos administrativos/inquisitoriais permitidos à atividade da parte autora, qual seja, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pelo Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional – Nupri (Id 87294122). Nesse contexto, em juízo de cognição não exauriente, percebe-se de forma clara a existência dos motivos que justificam o deferimento do pedido emergencial. Sucede que foi a partir do Pedido de Providências direcionado à VEP – Ofício 7408/2015-GAB/SESIPE, Id 87294118, que o Projeto Mãos Dadas foi autorizado judicialmente para a utilização da mão-de-obra de internos do Sistema Prisional em regime semiaberto para realização de atividades relacionadas à construção civil, reformas e serviços de serralheria, entre outros, a serem realizados no Sistema Prisional como um todo, bem como em parceria com outros órgãos públicos. Como bem enfatizado pela parte autora, referido projeto não se confunde como o estatuído pelo Decreto Distrital n. 24.193/2003 – o Reintegra Cidadão – via do qual os beneficiados são remunerados pela FUNAP, através do Contrato Administrativo firmado entre a SSP e a FUNAP (Contrato n. 001/2017- SSP), conforme comprovado pelos documentos juntados em Id 87294118. Na contramão da autorização judicial de funcionamento do Projeto Mãos Dadas, inspeção judicial ocorrida em 2019 pela MM. Juíza Titular da VEP – Id 88294118, constata que não foi regularmente dada a preferência entre os presos alocados no Centro de Progressão Penitenciária e que tivessem o benefício do trabalho externo já autorizado, mas ainda sem implementação. A gestão da GEAP da Penitenciária Feminina do DF era exercida à época pelo 1o réu, estando o 2o réu como chefe do Núcleo de Conservação e Reparos (NUREP), o qual era subordinado à GEAP, pelo que toda a constatação das irregularidades vistas presencialmente pela Autoridade Judicial se fizeram desde o período de autorização para o funcionamento até a suspensão das atividades, também determinadas por ordem judicial, implica dizer, período de novembro de 2015 e novembro de 2019, e no interior da Penitenciária Feminina e que servia de base para a realizado do referido projeto. Oportuna é a transcrição da decisão judicial tomada após inspeção judicial realizada em 2019 – Id 87294118: Após o proferimento da decisão por meio da qual autorizei a implantação do Projeto Mãos Dadas, a SESIPE encaminhou para este Juízo, por meio do Ofício no 7469/15-GAA/SESIPE, a Ordem de Serviço no 240/15-SESIPE, determinando à Direção do CPP a apresentação de presos para dele participar. Verifica-se, portanto, que tanto a origem do Projeto, conforme proposto pela SESIPE, como na decisão por mim proferida, o objetivo ficou claramente vinculado à utilização da mão de obra ociosa concentrada no CPP. Dessa forma, apesar de não haver vedação expressa à utilização de sentenciados recolhidos em outros estabelecimentos prisionais, os internos do CPP devem ter absoluta prioridade na indicação para a realização de atividades relacionadas ao Projeto Mãos Dadas. Ocorre, porém, que, ao inspecionar a Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF no dia 04/07/2019, constatei que houve desvirtuamento do Projeto Mãos Dadas, pois vi que vem sendo desenvolvido com a participação de presos do sexo masculino ali alocados, em flagrante descumprimento da respectiva ordem judicial emanada por este Juízo. Com efeito, é cediço que a PFDF possui 28 (vinte e oito) vagas para alocação de presos do sexo masculino que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, com benefício de trabalho externo deferido e implementado, via FUNAP, para ser exercido com a execução de tarefas que visam sua manutenção. Por isso a necessidade de suas alocações em referido presídio, em Ala própria destacada daquelas destinadas ao alojamento das mulheres e também da Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP. Como dito em linhas volvidas, ao fazer inspeção no dia 04/07/2019, verifiquei que na Ala destinada aos presos do sexo masculino havia apenas 14 deles. Ao questionar a Diretora e seu Adjunto sobre o paradeiro dos demais, fui informada que haveria um total de 24 alocados naquele espaço, mas os demais estariam realizando atividades externas relacionadas ao Projeto Mãos Dadas. Ao indagar se aquela saída dos presos teria sido pontual, fui informada de que os deslocamentos deles para a realização de serviços externos relacionados ao Projeto Mãos Dadas ocorria diariamente. Na sequência, solicitei a documentação relativa ao registro da saída dos referidos internos naquela data, bem como informações acerca do destino e da natureza dos serviços externos que teriam ido realizar, ocasião em que fui informada de que não dispunham de tais dados naquele momento, pois estariam a cargo da Gerência de Administração Penitenciária - GEAP e o Gerente não estaria na Unidade. As afirmações me causaram estranheza, porque este Juízo jamais tomou conhecimento acerca da utilização corriqueira de força de trabalho dos presos do sexo masculino transferidos para a PFDF, em atividades relacionadas ao Projeto Mãos Dadas e, sobretudo porque, em consulta ao SIAPEN não encontrei qualquer registro de saída deles. Além disso, a Unidade estava visivelmente sem manutenção, sobressaindo a sujeira e a grande quantidade de objetos espalhados dentro de seu espaço territorial, próximo aos Blocos onde se localizam as celas, sem aparente vínculo com seu funcionamento. Com efeito, conforme já mencionado acima, referido Projeto teve a sua origem intimamente relacionada ao excesso de mão de obra ociosa concentrada no CPP, em virtude da ausência de vagas de trabalho para todos os internos ali recolhidos, apesar de já possuírem autorização desta VEP para trabalhar externamente, situação, aliás, que perdura até a presente data. Dessa forma, a utilização da força de trabalho dos presos alocados na PFDF, além de ter desvirtuado a finalidade de implantação do Projeto Mãos Dadas, causou prejuízos à própria gestão da unidade prisional, devido ao destacamento de um número expressivo de Servidores para transportá-los e fiscalizar a execução dos serviços externos (mais de trinta conforme por mim constatado ao requisitar informações sobre a distribuição interna do serviço), em flagrante prejuízo para a atividade fim, além de terem ficado pendentes serviços de manutenção e reparos que deveriam ser realizados pelos custodiados, os quais, inclusive, recebem salário da FUNAP justamente para execução de tarefas internas. Nessa linha de raciocínio, ressalto que a existência de vagas remuneradas de trabalho via FUNAP para serem executadas dentro da PFDF tem como objetivo suprir a necessidade de manutenção da unidade prisional, não sendo, portanto, razoável desviar a mão de obra dos presos com a inserção deles no Projeto Mãos Dadas de maneira prioritária como vem acontecendo, sobretudo quando essas tarefas deveriam ter sido executadas pelos presos do CPP os quais, apesar de terem tido o trabalho externo autorizado por este Juízo, ainda não tiveram oportunidades de classificação, justamente porque aquela Fundação não lhes contratou e eles também não conseguiram proposta particular de emprego, portanto, a decisão administrativa da SESIPE que permitiu a saída deles para trabalhar externamente foi e é injusta; incoerente; e em total desconformidade com a decisão proferida por este Juízo em 10/11/2015. A mais corroborar esse quadro do desvirtuamento dos objetivos do Projeto Mãos Dadas, vem a demonstração, inclusive por meio de fotografias que instruem a inicial – Id 87294118, do desleixo dos réus para com o trato com a coisa pública, e sob a qual tinham a responsabilidade funcional de zelar pela manutenção e conservação. Não bastasse é fato que a falta de consertos, reparos e a sujeira em evidência, trouxeram riscos e a abertura de possibilidade de confecção de objetos outros para a armadura da população carcerária, o que a todo custo se deve evitar, segundo consta do Relatório Núcleo de Inteligência da PFDF/2016 – Id 87294132. Há outras graves e típicas alegações da parte autora contra a conduta dos réus, essas robustecidas por um acervo de depoimentos de servidores locais, no sentido de que havia a prática de comércio no estabelecimento prisional através da mão de obra carcerária que era incumbida por eles de realizar obras e serviços na PFDF, mas para fins particulares (para venda pelos réus), assim confecção de churrasqueiras, bloquetes de cimento, venda de galinha e ovos, sem registro formal na documentação interna. Muitos dos depoimentos sigilosos juntados a partir de Id 87294126, dão a nota precisa de que cheques foram encontrados no local de trabalho dos réus – Id 87296464 e 87303796 (entre outros) e nessa medida que as negociações se realizavam na surdina, sem a transparência condizente aos atos públicos em geral, viabilizadas através da propagação da imagem pelos réus, de grande influência política e gerencial. Há mais fatos graves em relevância que adentram no critério de ponderação para a razoabilidade do pedido emergencial. A autorização de saída pelo 1o réu de 10 presos sem escolta mesmo após a decisão da VEP em 2019, assim agindo com base em instrumento legal que sabia não lhe conferir poderes para tanto, e sim ao (a) Diretor (a) do Presídio – a Portaria 16/2003/VEP – muito embora sua larga experiência no serviço público prisional – Id 87294131. Bem assim, a situação também amplamente constante dos depoimentos sigilosos acerca da não observância pelo 1o réu do procedimento adequado e legal (o vigente Contrato Administrativo n. 013/2017-SEPLAG – Id 87294132) para a reparação das viaturas, haja vista que consta dos depoimentos a partir de Id 87294128, a versão de que o 1o réu pressiona os servidores para lhe repassarem o valor dos consertos (sem comprovação de orçamento) para que ele mesmo os fizesse. O encadeamento dos fatos noticiados e provas que até aqui lhe dão supedâneo, permitem um olhar convencido sobre o uso indevido da máquina pública e humana (o que é mais grave ainda) de forma anômala pelos réus. Não menos certo é o fato de que o 1o réu ocupa função de gerenciamento na administração penitenciária, em caminho que lhe propicia acesso fácil aos mecanismos de produção dos atos administrativos com incursão positiva e/ou negativa na alteração das situações correnciais. Crê-se, então, diante da robustez indiciária até aqui constante, que, a instrução processual – que deve ser produzida de forma isonômica, criteriosa e imparcial – restará seriamente afetada com a permanência do 1o réu à frente do cargo de chefia da GEOR para o qual foi redesignado, gerência essa que é integrante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE (Decreto n. 40.883/2020). Isso porque a própria experiência hodierna – artigo 375 do CPC – assertivamente preconiza que o local de trabalho (e exercício de função de gerência, especialmente) facilita o contato direto entre os servidores, insinuações, pressões, constrangimentos, persuasão e retaliações que não se coadunam com a busca da verdade real processual, a qual pode se voltar inclusive contra os fatos de defesa a serem certamente demonstrados pelos réus em fase própria e a eles facultada. Assim, diante de tal cenário, DEFIRO o requerimento autoral para determinar o afastamento do 1o réu WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, policial militar, matrícula n. 167.708.8-9, da função em exercício junto à GEOR (Gerência de Obras e Reparos vinculada à SEAPE, conforme DODF de no 38, pag. 14, sexta-feira, 26/02/2020), sem prejuízo de sua remuneração, pelo que deverá retornar à Polícia Militar de Brasília para o desempenhar de suas atribuições na patente de Sargento, até que, no transcurso do processo e em verificando situação diversa, possa este Juízo aquilitar sobre a permanência ou não da necessidade premente de garantia da regular instrução processual no caso, se o caso, a partir do contraditório instalado. O afastamento deverá ocorrer de imediato pelo cumprimento em mandado de urgência. Em caso de eventual resistência, fica autorizada a força policial para o cumprimento nos limites da resistência eventualmente imposta. Notifique-se o Comando Geral da Polícia Militar sobre a decisão judicial para o acolhimento e designo ao 1o réu de suas atribuições. (...)” Em suas razões recursais (ID. 25114504, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois o agravante não mais ocupa qualquer cargo dentro da Penitenciária Feminina, inexistindo meios do recorrente influenciar negativamente nas investigações em curso (p. 06); b) o cargo sobre o qual pairam questionamentos do MPDFT é o de Gerente de Administração Penitenciária da Penitenciária Feminina do DF, sendo que, atualmente, ocupada o cargo de Gerente da Gerencia de Obras e Reparos, exercendo suas atribuições em local distinto, ou seja, na sede do SEAP, localizada no SIA, Trecho 03 (p. 07); c) o Secretário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Sr. Agnaldo Novato Curado Filho), no oficio de resposta a ordem emanada na origem, enfatizou a importância de permanência do recorrente no cargo, diante da ausência de mão de obra especializada (p. 08). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida para retornar ao atual cargo que exerce e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial impugnado, mantendo-o no seu atual cargo - Gerente da Gerência de Obras e Reparos da SEAP – até o trânsito em julgado da ação de improbidade (p. 10-11). Preparo realizado (ID. 25181748, 25181749, 25181750 e 25181752). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra suficientemente evidenciada, mormente pelo fato de que o atual cargo ocupado pelo agravante – Gerente da Gerência de Obras e Reparos da SEAP – está inserido na estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária e, como o próprio agravante confessa em sua exordial recursal, há situações – ainda que pontuais – em que visita obras, fato que, a uma primeira análise, justifica a cautelar deferida. Igualmente, não vislumbro risco de dano imediato ao recorrente, pois o afastamento deu-se com a manutenção de sua remuneração, fatos que, portanto, não justificam uma imediata intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Cientifique-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do seu interesse em atuar no presente feito (art. 17, §3o da Lei 8.429/1992 c/c art. 6o, §3o da Lei 4.717/1965) Após, vista a Procuradoria de Justiça; Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora